Tribunal: TJDFT
Processo: 0745441-20.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0745441-20.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PATRICIA VIEIRA DA SILVA AGRAVADO: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Efeito Suspensivo – Cumprimento de Sentença – Perigo de Dano Grave – Tratamento Médico - Teimosinha - Deferimento Nos termos do parágrafo único do art. 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Na espécie, entendo presentes os requisitos necessários ao deferimento do efeito suspensivo pleiteado. Os autos originários foram arquivados em virtude da inexistência de bens em nome da parte agravada, empresa de renome nacional, sem recuperação judicial em curso. A parte agravante comprova a necessidade imperiosa da pesquisa de bens para o adimplemento do valor substancial de R$ 233.006,85 (duzentos e trinta e três mil, seis reais e oitenta e cinco centavos), referente a obrigações decorrentes de cirurgia e tratamento domiciliar (home care). Há, portanto, probabilidade de provimento do recurso. Em se tratando de questão de tratamento médico e diante do reiterado descumprimento do plano de saúde, o perigo de dano é latente. Diante do exposto, CONCEDO a antecipação da tutela recursal requerida para deferir a pesquisa de bens no SISBAJUD na modalidade teimosinha, na modalidade automática de reiteração durante 30 (trinta) dias até o adimplemento do débito. Ao agravado para, querendo, contrarrazoar o recurso no prazo legal. Comunique-se ao juízo de origem para ciência e cumprimento da ordem. Dispenso as informações. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator